Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706401-23.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, MAURICIO PINTO DOS SANTOS EMBARGADO: MAURICIO PINTO DOS SANTOS, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração apresentados, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator